Tribunal: STF
Processo: ARE 1598116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, §5º C/C ART. 535, §8º, CPC). TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 343 DO STF. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO DO RE 574.706/PR (TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DE ORIGEM POSTERIOR A 15.03.2017. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pela FAZENDA NACIONAL, em face de ALBUQUERQUE E FREIRE LTDA - ME, com fundamento no art. 966, V, §5º e art. 535, §8º, CPC (contrariedade a decisão do STF no RE 574.706 - Tema 69), objetivando desconstituir Acórdão da Primeira Turma deste Regional (processo nº 0803633-70.2017.4.05.8000), integrada por embargos, que deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação por si interposta (apenas para restringir a compensação com tributos da mesma espécie), mantendo a sentença que julgou procedente a ação de origem para declarar o direito do particular de apurar e recolher o PIS e COFINS sem a indevida inclusão do ICMS na base de cálculo destas contribuições, assegurando o direito à restituição ou compensação, dos valores indevidamente recolhidos a partir de 29/03/2012.
2. A título de razões para o reconhecimento da procedência do pedido, a parte autora alegou, em síntese, que a presente ação rescisória teria por objeto apenas a parte da decisão rescindenda que desbordou dos limites do que fora decidido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 69), especificamente no que se refere à modulação dos efeitos do julgamento, que fixou data de 15/03/2017 como termo inicial da eficácia da referida decisão, obstando os efeitos retroativos, com a única ressalva das ações judiciais e administrativas interpostas até 15/03/2017, não aplicável à ação de origem, que foi ajuizada em 29/03/2017. Pede, então, a rescisão do acórdão rescindendo, por ter violado manifestamente a norma decorrente do precedente obrigatório firmado pelo STF no julgamento do RE 574.706, com novo julgamento da causa para que seja declarada a subsistência da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS cujos fatos geradores ocorram até a data de 15/03/2017, inclusive.
3. Inicialmente, não merece amparo a alegação de inadequação da rescisória, com fundamento no Tema de Repercussão Geral nº 136 do STF (RE 590.809/RS) e na Súmula 343 do STF, pois, conforme já decidido pelo Plenário desta Corte: "não incide o referido enunciado sumular quando o tema discutido na rescisória for de índole constitucional, valendo destacar, quanto ao ponto, a ressalva feita pelo saudoso Ministro Teori Zavascki: "Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS (Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 24/11/2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial modificação da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória fundada em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na oportunidade, foi outra questão: ante a controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito do cabimento ou não da 'rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo Supremo', a Corte respondeu negativamente, na consideração de que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua jurisprudência". "Mais especificamente, o Tribunal afirmou que a superveniente modificação da sua jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero) não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio STF". (STF, Pleno, AR 2370 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 22/10/2015, DJ 12/11/2015). Repise-se que a questão aqui discutida é diversa, uma vez que não houve no col. STF modificação da sua (TRF, Pleno, PJE jurisprudência, mas sim modulação dos efeitos do julgado no RE 574.706". 0814887-42.2021.4.05.0000, Desembargador Federal Paulo Cordeiro, julgado em 29 de junho de 2022). 4. O STF, em sede de repercussão geral (RE 574.706/PR, Rel. Ministra Carmen Lúcia, Plenário, 15/03/2017), firmou o entendimento de que "o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS", tendo, posteriormente, efetuado a modulação dos efeitos do julgado paradigma em decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração (Ata 13, de 12/05/2021, DJ 92, divulgado em 13/05/2021), definindo que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos a partir de 15/03/2017 (data em que foi julgado o RE 574.706/PR), ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data, bem como que, "no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado". Embora o título judicial transitado em julgado estivesse de acordo com o entendimento do STF à época, a posterior modulação de efeitos restringiu o reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS aos fatos posteriores a março daquele mesmo ano, de modo que a coisa julgada se tornou contrária à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, sujeitando-se à rescisão de que tratam os artigos 535, III, §§ 5º e 8º do CPC/2015 ("Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida ). Por outro lado, vale ressaltar, que, em 22/09/2023, no julgamento de pelo Supremo Tribunal Federal" representativo de controvérsia afetado ao Tema 1279, o Supremo Tribunal Federal analisou a correta interpretação da modulação de efeitos definida no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706/PR (Tema 69) firmando a seguinte tese: "Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo fato gerador Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15/3/2017" .
5. No caso, em se tratando de ação protocolada depois de 15/03/2017 (protocolada em 29/03/2017) não se inclui entre as exceções à modulação. Assim, alinhando-se ao entendimento do Colendo STF, há de ser rescindido o acórdão, a fim de que seja reconhecido o direito da empresa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS apenas quanto aos fatos geradores ocorridos após 15/03/2017. Neste sentido, precedentes do Pleno e desta Terceira Seção: Precedentes do Pleno e desta Terceira Seção: Processo: 08083892720214050000, Relator Desembargador Federal PAULO MACHADO CORDEIRO, PLENO, Julgamento: 23/02/2022; Processo: 0808239-12.2022.4.05.0000, Relator Desembargador Federal CID MARCONI, TERCEIRA SEÇÃO, Julgamento: 26/04/2023.
6. Oportuno registrar que, considerando que a demanda originária transitou em julgado em 26/09/2018, ou seja, na vigência do CPC/2015 e antes do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 574.706/PR paradigma do Tema 69/STF (o que somente ocorreu em 09/09/2021), não paira qualquer controvérsia quanto à tempestividade desta ação rescisória ajuizada em 04/09/2023.
7. Por fim, conforme precedente desta 3ª Seção, não há que se falar em exame da causalidade para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, no caso concreto, tendo em vista que o art. 85 do CPC é claro ao imputar o ônus da sucumbência ao vencido. (PROCESSO: 08087345620224050000, AÇÃO RESCISÓRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª SEÇÃO, JULGAMENTO: 09/08/2023)
8. Este o quadro, julgo PROCEDENTE a Ação Rescisória para rescindir parcialmente o acórdão lavrado nos autos do Processo 0803633-70.2017.4.05.8000, fundado nos artigos 966, V, §5º e 535, §8º do CPC, e, em juízo rescisório, mantendo o parcial provimento ao recurso de apelação da FAZENDA NACIONAL e à remessa necessária, para - assegurando o direito ao cálculo das contribuições para a COFINS e PIS-, limitar o capítulo pertinente à abrangência da sem a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo repetição/compensação do indébito, fazendo incidir ao caso os efeitos da modulação do Tema 69 de repercussão geral, de maneira que os valores pretéritos a serem repetidos/compensados observem como marco inicial a data de 15/03/2017. Fica mantida a condenação da FAZENDA NACIONAL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do julgado de origem: "a serem fixados atendendo às diretrizes contidas no art. 85, § 3º, do Novo CPC, quando da liquidação do julgado, Honorários advocatícios de sucumbência nesta Ação a teor do inciso II, do § 4º, também do Novo CPC". Rescisória fixados nos percentuais mínimos das respectivas faixas de valor a que se refere o art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido pela FAZENDA NACIONAL, correspondente aos valores que deixarão de ser compensados com a limitação aqui imposta. Agravo interno prejudicado.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 150, III, a, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente